Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750697-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON DA CUNHA COSTA IMPETRANTE: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE AUTORIDADE: DELEGADO CHEFE DA 16a DPDF DECISÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. COLABORAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A ausência de elementos que indiquem ameaça atual ou potencial à ordem pública ou intenção de obstruir a investigação afasta sua necessidade. 2. A colaboração espontânea do investigado, com fornecimento de documentos e esclarecimentos que auxiliaram na identificação correta dos envolvidos, demonstra ausência de intenção de frustrar a persecução penal. 3. A comprovação de residência fixa e de atividade profissional lícita, aliada à ausência de antecedentes criminais, reduz o risco de evasão ou reiteração delitiva. 4. A distinção da conduta do investigado em relação aos demais envolvidos nos fatos investigados, com ausência de vínculo estrutural à organização criminosa, indica possível participação culposa, decorrente do desconhecimento pleno da ilicitude das condutas. 5. A manifestação do Ministério Público favorável à revogação da prisão preventiva reforça a desnecessidade da medida extrema. 6. Liminar concedida para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 1. Processo recebido neste Gabinete às 12h59 de hoje, 17/11/2025. 2. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson da Cunha Costa, investigado no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas (2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina). 3. O paciente é acusado dos crimes de estelionato (art. 171 do CP), receptação qualificada (art. 180, §1o do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de integrar organização criminosa, conforme investigação conduzida no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005 (Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, anexado ao ID no 254416122, págs. 1-39 e ID no 254416123, págs. 1-3). 4. Sustenta, em suma, que agiu de boa-fé em todas as transações comerciais que resultaram em sua investigação, sendo induzido a erro por terceiros, especialmente o indiciado Leonardo de Morais, com quem mantinha relações comerciais lícitas. 5. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como comerciante autônomo. Argumenta que colaborou espontaneamente com as investigações, inclusive auxiliando na identificação dos envolvidos, e que sua prisão preventiva é desproporcional, extemporânea e utilizada indevidamente para suprir lacunas investigativas. 6. O impetrante afirma que teria ocorrido violação às prerrogativas da advocacia, uma vez que a Autoridade Policial se recusou a reconhecer o advogado do paciente por telefone, impedindo sua presença nos atos de oitiva. 7. Declara que o paciente sofre de ansiedade e faz uso contínuo de medicação controlada (Alprazolam 0,5 mg), o que torna sua permanência em ambiente carcerário um risco à saúde física e mental. 8. Pede a concessão da liminar para que a prisão seja relaxada, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP, ou por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 9. Cumpre decidir. 10. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025, acusado dos crimes de estelionato (art. 171 do CCP), receptação qualificada (art. 180, §1o do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de integrar organização criminosa, conforme investigação conduzida no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005 (Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, anexado ao ID no 254416122, págs. 1-39 e ID no 254416123, págs. 1-3). 11. A prisão preventiva, como medida extrema de restrição da liberdade, exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, os elementos trazidos aos autos revelam que o paciente não representa ameaça atual ou potencial à ordem pública, tampouco há indícios de que pretenda obstruir a investigação ou furtar-se à aplicação da lei. 12. O paciente prestou esclarecimentos, forneceu documentação e vem colaborando com a investigação policial, inclusive auxiliou na correção de erro de identificação entre os suspeitos, pois há homônimos, evidenciando que não tem o intuito de frustrar a persecução penal. 13. Tem residência fixa e atividade profissional lícita, conforme registrado no inquérito policial, corroborado pela documentação anexada ao ID no 78545529, págs. 1-2, o que afasta o risco de evasão ou de reiteração criminal. 14. A Autoridade Policial, ao reavaliar as condutas e as provas durante as investigações, destacou que a participação do paciente é substancialmente distinta dos demais investigados e destacou a sua ausência de integração à estrutura da organização criminosa. 15. Nesse contexto, há indícios de que o paciente teria sido utilizado por outros agentes nos golpes investigados, o que indicaria eventual participação culposa, decorrente da ausência do conhecimento pleno na ilicitude das condutas individualizadas. 16. O Ministério Público, em manifestação do Dr. Pedro Mendes Luna, Exmo. Sr. Promotor de Justiça atuando no Plantão Judicial da Primeira Instância, apresentou pedido subsidiário para que o pedido de revogação da prisão preventiva fosse deferido, conforme se depreende do ID no 257042590, págs. 1-3. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 18. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Jefferson da Cunha Costa para que seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – Manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou similar), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – Não se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – Comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente à 2a Vara Criminal de Planaltina às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 19. Deixo de aplicar monitoramento eletrônico por falta de pressupostos, sem prejuízo da reanálise pelo Juízo de origem, caso haja algum motivo novo e relevante apresentado pelo Ministério Público. 20. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 17 supra. 21. Cadastre-se no BNMP 2.0. 22. Comunique-se à 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura. Solicitem-se as informações de praxe. 23. Retifique-se a autuação para constar como autoridade coatora Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 24. Cumpra-se com urgência. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2025, 13h30. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO